Tribunal: TCU
Processo: 013.969/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de convênio firmado entre o Ministério da Saúde e a Associação Portuguesa de Beneficência, que teve por objeto a aquisição de equipamentos e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de convênio firmado entre o Ministério da Saúde e a Associação Portuguesa de Beneficência, que teve por objeto a aquisição de equipamentos e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação Portuguesa de Beneficência e de Augusto Veit Júnior, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/11/2017 7.400,00 30/11/2017 91.000,00 30/11/2017 49.000,00 30/11/2017 157.000,00 4/12/2017 7.400,00 15/3/2018 157.600,00 15/3/2018 258.000,00 15/3/2018 51.910,00 15/3/2018 349.300,00 15/3/2018 75.600,00 15/3/2018 157.000,00 15/3/2018 11.333,88 22/3/2018 10.780,00 27/3/2018 7.800,00 28/3/2018 1.219.000,00 29/3/2018 7.995,00 19/4/2018 104.000,00 11/5/2018 157.000,00 5/6/2018 228.781,30 5/6/2018 389.700,00 15/8/2018 169.532,80 9.2 aplicar-lhes individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no inciso II do art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. informar o Fundo Nacional de Saúde e os responsáveis acerca desta deliberação.